Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002697-65.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES - CPF: 069.229.708-10 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
TEMA 1.255, DO STF. SOBRESTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte exequente, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente após a oposição de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após a oposição de exceção de pré-executividade, e se é cabível a fixação da verba honorária por equidade.

3. analisar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255, do STF.

III. Razões de decidir
4. A ausência de comprovação de que a Fazenda Pública promoveu o cancelamento da CDA de forma espontânea, antes da provocação da parte adversa, justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária por equidade é medida excepcional, aplicável apenas quando o valor da causa ou da condenação for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso em apreço.
6. A fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros legais, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

7.A pendência de julgamento do Tema 1.255, do STF não impede o regular prosseguimento do feito, por ausência de determinação específica de suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do artigo 1.035, §5.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após a oposição de exceção de pré-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade.

"2.

A fixação da verba honorária por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou da condenação não for irrisório ou inestimável."

“3. A afetação do Tema 1.255, pelo STF não impõe o sobrestamento automático dos processos em trâmite."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.03.2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 266639263):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1002697-65.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em trâmite no núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0, extinguiu a ação sem condenação em verba honorária, nos seguintes termos (ID. 239652693):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de João Carlos Teixeira Posses.

O executado informou o cancelamento da CDA em decisão administrativa pela Fazenda Pública e pugnou pela condenação em honorários.

Em resposta, o excepto confirma o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito.

É o relato.

Informa a executada que a CDA foi cancelada administrativamente e pleiteia a condenação em honorários advocatícios.

No que diz respeito à condenação em honorários advocatícios, é importante considerar os seguintes pontos: 1) o cancelamento da CDA ocorreu administrativamente, independentemente de provocação do juízo; 2) princípio da cooperação (CPC, art. 6º); e 4) o mero exercício do direito de ação não importa em sucumbência.

Dito isso, observa-se que, independentemente do incidente de exceção apresentado neste feito, o cancelamento da CDA ocorreu administrativamente sem provocação de qualquer pronunciamento judicial.

Além do mais, segundo o princípio da cooperação (CPC, art. 6º), todos os sujeitos do processo estão pautados, dentro da relação jurídica processual, por deveres, decorrentes da boa-fé objetiva. Diante disso, constitui dever, também, da executada informar ao juízo acerca de alteração da relação jurídica na esfera administrativa, quando conhecida por eles, como é o caso.

Por fim, por uma questão de lógica jurídica, o mero exercício do direito de ação não importa em sucumbência, notadamente porque existe a hipótese de honorários de sucumbência parcial. Logo, o simples fato de ter sido o primeiro a informar ao juízo sobre o cancelamento administrativo da CDA não é causa de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, III, do CPC, julgo extinta a execução fiscal, sem qualquer ônus para as partes (LEF, art. 26).

Proceda-se ao levantamento de eventual restrição/constrição, expedindo-se o necessário, inclusive alvará.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C. ”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que “(...)importa mencionar que mesmo que tenha ocorrido o cancelamento da CDA em âmbito administrativo,
isso só ocorreu após requerimentos e diligências da defesa junto a Procuradoria do Estado de Mato Grosso, conforme Id. 140269464
. O critério utilizado para definição da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é a citação ou apresentação de defesa por parte do executado.
Não é desarrazoada a lógica que a defesa do executado deve ser remunerada quando atuou no processo que acabou extinto por título viciado, pensamento em contrário culmina em conferir privilégio indevido à Fazenda Pública”.

Acrescenta, que “(...)Como se observa acima, houve 5 (cinco) manifestações do Apelante durante o processo de execução,
dentre as quais se insere a Exceção de Pré Executividade, considerada defesa atípica,
destinada a impugnar matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória. Inclusive, vale salientar, que este Apelante apresentou Exceção de Pré Executividade em
29/06/2023
arguindo como uma de suas teses a nulidade do processo administrativo pela ausência de citação. Justamente em virtude desta tese houve o cancelamento em âmbito administrativo em
14/07/2023
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) Seja reformada a sentença com o fito de arbitrar honorários a defesa do Apelante em vista do cancelamento da CDA, nos termos do art. 85, §3º do CPC, conforme as diretrizes do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, levando em consideração que o entendimento do STJ é sólido no sentido de remunerar a defesa técnica em execuções fiscais com CDA canceladas (mesmo administrativamente), bem como, que a atuação da defesa não deve se restringir a perspectiva colaborativa, além da existência de uma pretensão resistida na execução fiscal que importa em sucumbência;

b) A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID. 239652705)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente lide executória em desfavor de JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 202380396, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 11.917.315,01 (onze milhões novecentos e dezessete mil e trezentos e quinze reais e um centavo).

Extrai-se do feito que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cuja citação foi realizada conforme se verifica no ID. 239652654.

A parte recorrente peticionou nomeando bens a penhora (ID. 239652657), tendo o recorrido recusado o bem ofertado (ID. 239652664)

Em seguida, a apelante apresentou exceção de pre-executividade (ID. 239652665).

Após regular tramitação, a recorrente peticionou informando o cancelamento da CDA e requerendo a extinção do feito (ID. 239652686).

Instado a manifestar o recorrido informou o cancelamento administrativo da CDA, requereu a extinção do feito, bem como a não condenação em honorários de sucumbência. Alternativamente, em caso de eventual condenação ao pagamento da verba honorária que seja realizado com fulcro no § 4º do art. 90 do CPC (ID. 239652692).

Após, sobreveio, então, a sentença que declarou nula a certidão de dívida ativa e extinguiu o feito, na forma do art. 924, III, do CPC (ID. 239652693).

A parte recorrente opôs embargos de declaração (ID. 239652695) que foram rejeitados (ID. 239652701).

Após, interposto o recurso de apelação que ora se aprecia (ID. 239652702).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Primeiramente, verifico do pedido constante no ID. 258172661 que a parte recorrente solicita que o pagamento das parcelas remanescentes das custas judiciais sejam cobradas apenas após o final do julgamento, com base no advento da Lei n.º 12.705/2024, alterando a Lei n.º 7.603/2001.

Com efeito, a Lei 12.705 de 23 de outubro de 2024, disciplina que:

“
LEI Nº 12.705, DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 - DO 25.10.2024 e DOEAL/MT 25.10.2024.

Altera a Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“
Art. 4º (...)

Parágrafo único
Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução ou arbitramento, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.”

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 23 de outubro de 2024”.

Assim, faz-se necessária a aplicação do parágrafo único do art. 4º da Lei n.º 7.603/2001, de forma a deferir o pagamento das parcelas remanescentes das custas processuais apenas no final da demanda.

DO MÉRITO

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Atenta a questão posta, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, vez que apresentada defesa pela parte recorrente (ID. 239652665), razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Em vista disso, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Contudo, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, pugnou pela extinção do feito (ID. 239652692), esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.º, do CPC.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, à condenação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para: a) fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos, e, b) estabelecer que seja considerado o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o cancelamento da CDA ocorreu de maneira automática, sem a necessidade de qualquer intervenção da parte adversa.

Sustenta que
“(...)
na hipótese em apreço, a decisão que pôs termo ao processo se deu em razão do cancelamento da CDA, e não pelo acolhimento ou não da exceção de pré executividade apresentada pelo recorrido, que, repita-se, não chegou a ser apreciada, de modo que, inexistiu sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do agravante”
.

Defende, ainda, a aplicação do art. 85, §8.º, do CPC para fixação equitativa dos honorários. Por fim, postula o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal.

Com base no exposto, requer
:

“
Portanto, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido
e

provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser improvido o recurso de Apelação interposto pelo agravado.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 287692362).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 266639263).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso,
em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento no sentido que o cancelamento da CDA ocorreu apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, justificando o arbitramento da verba honorária.

Isso porque a alegação de que
“
o executivo fiscal foi extinto, diante de providência administrativa, com a consequente baixa da CDA exequenda pela Fazenda Pública
”
não encontra respaldo nos autos, pois inexiste comprovação objetiva de que a Fazenda Pública requereu a extinção do feito, independentemente e antes da provocação da parte adversa.

O simples fato de o ESTADO DE MATO GROSSO ter promovido ajustes administrativos não dispensa a necessidade de demonstrar que as providências foram efetivadas antes da oposição da exceção. O ônus de provar essa suposta espontaneidade recai sobre o recorrente, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, não havendo comprovação de que a CDA foi corrigida antes da apresentação de defesa incidental, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em outras palavras, depreende-se que mesmo que a Fazenda Pública tenha reconhecido a necessidade de baixa da CDA, tal fato não a exime da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu essa Corte Estadual:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CDA AOS PARÂMETROS DO TEMA 1.062 DO STF. COBRANÇA DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Aster Petróleo LTDA em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Questão envolvia a adequação de encargos incidentes no tributo (juros e correção monetária) e a legalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise:

(i) a adequação da CDA nº 2023100620 aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.062 do STF;

(ii) a legalidade da cobrança do FUNJUS com base na Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda de objeto quanto à adequação da CDA, diante de sua atualização espontânea pelo Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros do Tema 1.062 do STF, restando prejudicado o interesse recursal quanto a este ponto.

4. Reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS com base no art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal.

5. Direito do agravante à percepção de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 153) e observando-se os limites do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado
(N.U 1026502-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual nº 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"
A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, III, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação nº 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.
(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

No tocante ao pedido de fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada segundo os percentuais mínimos legais, de forma escalonada e com redução pela metade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o pedido de fixação por equidade deve ser afastado, uma vez que o arbitramento ocorreu dentro dos limites legais e com atenção às especificidades do caso.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.º 1.255, a discussão relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
. No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, sendo tal providência de discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Dessa maneira, diante da pendência de julgamento do referido tema, recomenda-se cautela adicional, visando à preservação da aplicação rigorosa das normas legais vigentes, sem flexibilizações casuísticas que possam comprometer a segurança jurídica.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025